Tribunal: TJMT
Processo: 1073637-78.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073637-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA NUNES DE ARRUDA - CPF: 019.090.821-12 (RECORRIDO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo do eminente Relator para negar provimento ao Recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. NO SHOW. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPARECIMENTO COM ANTECEDÊNCIA PARA O EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte consumidora não comprova o comparecimento com a antecedência necessária para o embarque.

2.

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido.

3.

Falha na prestação do serviço não configurada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais (R$6.000,00).

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, ante a ausência de falha na prestação de serviços, sendo o caso de
no show
.

Afirma que “
a Recorrida chegou após o encerramento do check in, exigindo embarcar
” e, “
embora a AZUL não tenha nenhuma responsabilidade sobre o atraso da passageira na hora do check-in, por cortesia, a reacomodou no próximo voo disponível, sem quaisquer cobranças de taxas
”.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1073637-78.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

GABRIELA NUNES DE ARRUDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de ação indenizatória
, na qual a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá/MT a Belo Horizonte para o dia 28/09/2023 e retorno para o dia 02/10/2023.

Que o voo contratado para o dia 02/10/2023, teve vários problemas, vez que estava previsto para sair às 09h10 e chegar em Cuiabá, às 10h30, somente saiu às 09h50 e chegou em Cuiabá, às 11h do dia 03/10/2023.

Noutro giro, que teve que cancelar a agenda de atendimento, haja vista o atraso do voo, que lhe causou prejuízos.

Em razão do exposto, requer a condenação da reclamada por danos morais.

A Reclamada em defesa alega ausência de ato ilícito, vez que a autora não realizou
check-in
. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu passagem aérea da empresa reclamada, não sendo possível embarcar no mesmo dia– Id. 136140637 e 1

136142302.

Não obstante a reclamada tenha alegado que a autora não realizou o
check-in
, cumpre destacar que não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do suposto cancelamento de voo que teria resultado em uma diferença de mais de 23 (vinte e três) horas do horário originariamente pactuado.

Vinga a pretensão recursal.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima do fato constitutivo, notadamente porque a inversão requer o elemento da verossimilhança das alegações, o que não se visualiza no caso em exame.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor" (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Embora a parte autora/recorrida aduza que houve a falha no serviço, não há comprovação nos autos de que tenha comparecido com antecedência mínima para o embarque. A empresa, por sua vez, apresenta em contestação provas no sentido de que o voo operou dentro do horário previsto, não tendo a parte consumidora comparecido de forma tempestiva.

Não há comprovação do tempo desperdiçado para resolver a alegada situação do não pagamento do voo, que restou isolada sem a prova correspondente a respaldá-la.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW”. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in.

2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1002137-48.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE COM ANIMAL DOMÉSTICO - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2. Havendo alegação pelo autor de que o mesmo cumpriu todos os requisitos para embarque em voo doméstico com animal de estimação, cabe ao mesmo comprovar o preenchimento de tais requisitos. Logo, não havendo comprovação, a demanda deve ser julgada improcedente.

3. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1006813-73.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Também sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto as circunstâncias de aplicação da revelia e o fato de a relação ser consumerista não têm o condão de eximir da prova que lhe cabe.

3. É firme a jurisprudência no sentido de que a prerrogativa de inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não é automática nem dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

4. Ausente, no caso em apreço, lastro mínimo probatório a amparar as alegações ventiladas na inicial.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000228-10.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe o afastamento do dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOUA ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Em razão do resultado, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024